Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710239-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA DECISÃO LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL e PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 15794571, pág. 1) que, na execução de título extrajudicial proposta por ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA, deferiu o pedido do exequente de penhora do imóvel descrito como unidade autônoma ‘E”, do Lote 1, do Conjunto 18 do SMDB/SUL, Brasília-DF, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID58470574, de matrícula n.o152.334, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como unidade autônoma "E", do Lote 1, do conjunto 18 do SMDB/SUL, Brasília/DF. Consta da matrícula que o estado civil da parte Patricia Raupp Machado Leal seria de casado com Luiz Fernando Mendonça Leal sob o regime da comunhão parcial. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: Av-12, ajuizamento da presente execução, que tramitava fisicamente sob o número 2014.01.1.092952-9, tendo por credor André Luiz Araújo Espíndola, em trâmite nesta 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF; Av-13, indisponibilidade, referente ao processo 00015815320135100014, em trâmite na 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF; Av-14, indisponibilidade, referente ao processo 00010982720165100011, em trâmite na 11a Vara do Trabalho de Brasília/DF; Av-15, ajuizamento de execução na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, movida pelo credor André Luiz de Araújo Espíndola, referente ao processo 2014.01.1.038389-4; Av-16, indisponibilidade, referente ao processo 00015412220145100019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília/DF; R-17, penhora, referente aos autos 2014.01.1.199771-0, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, quanto à dívida de R$ 153.243,00; Av-18, ajuizamento de execução na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, movida pelo credor André Luiz de Araújo Espíndola, referente ao processo 2013.01.1.160598-5; R-19, penhora, referente aos autos 2015.01.1.063791-9, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, quanto à dívida de R$ 351.989,03; R-20, penhora, referente aos autos 2014.01.1.189750-3, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, quanto à dívida de R$ 86.739,96; Av-21, indisponibilidade, referente ao processo 000089180155100005, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF; R-22, penhora, referente aos autos 2014.01.1.071742-8, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, quanto à dívida de R$ 414.869,70; e R-23, penhora, referente aos autos 0000437-81.2014.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília/DF, quanto à dívida de R$ 157.665,38. Nomeio os executados Patricia Raupp Machado Leal e Luiz Fernando Mendonça Leal como fieis depositários do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 70.197,61. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Verifico que a existência da presente execução fora averbada sobre a rubrica "Av-12", devendo, portanto, ser convertida em penhora. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão.” Os agravantes-executados alegam que a constrição não pode recair sobre o seu único imóvel e que lhes serve de moradia, por se tratar de bem de família, portanto, impenhorável, nos termos do disposto no art. 1o da Lei 8.009/90. Requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a imediata desconstituição da penhora sobre o bem de família dos agravantes-executados. Preparo (id. 15945899). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria suscitada no agravo de instrumento – impenhorabilidade do bem de família – não foi suscitada no Primeiro Grau, tampouco examinada pelo MM. Juiz. Desse modo, vedado o seu exame pelo Segundo Grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Após a penhora do imóvel, os executados, intimados, art. 841 do CPC, devem apresentar, primeiramente no i. Juízo de origem, a impugnação à constrição, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Em suma, a matéria suscitada no presente agravo não foi decidida no i. Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao segundo grau de jurisdição, o que torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. É intempestiva, com fundamento no art. art. 525, §11°, do CPC, a impugnação à penhora juntada aos autos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias desde quando realizada a intimação acerca da constrição. Determinada a realização de avaliação dos bens, é possível, realizada esta e a requerimento do interessado, a redução da penhora aos bens suficientes, caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente maior que o crédito do exequente (art. 874, I, do CPC). O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. A relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 4. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 5. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Para atender a essa finalidade coercitiva e inibitória, devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório. 6. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora